Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721737-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU, GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU, JUSSARA BEZERRA JAPIASSU, ANA CRISTINA BRITO JAPIASSU, BETHANIA DE VILLA NOVA JAPIASSU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PH PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência para impedir que FERNANDO ANTONIO BEZERRA E OUTROS continuem a realizar a implementação e venda dos terrenos objetos do contrato (ID 83734309, autor originais). Em suas razões (ID 36882641), sustenta que: 1) projetou, aprovou e registrou o loteamento urbano Residencial Vale do Sol, com 932 (novecentos e trinta e dois) lotes, com matrículas individuais; 2) desenvolveu, a suas expensas ampla gama de trabalhos para regularizar o imóvel; 3) por questões de mercado, não realizou a venda dos lotes na região; 4) no momento ideal de venda, os agravados encaminharam notificação extrajudicial (14/07/2020) para informar à agravante que assumiriam a comando do imóvel sem indenizá-la pelo trabalho realizado; 5) não está somente atrás do recebimento de créditos de lotes ainda não vendidos, mas de garantir o adimplemento integral dos danos emergentes sofridos e dos lucros cessantes pela lesão que sofreu com o rompimento do contrato causado pelos ora agravados; 6) o caso demanda dilação probatória para aferir os danos por ela sofridos com a realização da prova pericial sobre o imóvel e oitiva das testemunhas. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal para: a) determinar o bloqueio da matrícula dos lotes do Residencial Vale do Sol; b) proibir a construção de edificações, instalações, e quaisquer modificações na área; c) oficiar a prefeitura municipal de Valparaíso de Goiás para não fornecer qualquer alvará de construção referente ao loteamento Residencial Vale do Sol; d) oficiar a concessionária ENEL e SANEAGO para não efetuar ligação elétrica e água nos referidos lotes. Alternativamente, pleiteia o bloqueio de, ao menos, 55% (cinquenta e cinco por cento) dos lotes que compõe o loteamento, haja vista que este seria o percentual dos lotes vendidos que caberiam a agravante. Paralelemente, a realização da instrução probatória. Preparo comprovado (ID 36882645). É o relatório. DECIDO. Com relação ao pedido do agravante para realização de provas periciais e testemunhais, o pedido não deve ser conhecido. A decisão ora agravada não analisa o pedido de produção de provas. Ao compulsar os autos de origem, em decisão saneadora (ID 95938971, autos originários), o juiz a quo acolheu a preliminar da prescrição da pretensão indenizatória e ressarcitória do autor; indeferiu o pedido de tutela de urgência; e indeferiu a dilação probatória. Oposto agravo de instrumento com a decisão, este Tribunal acolheu, em parte, o pedido autoral apenas para afastar a preliminar da prescrição. Ao contrário do alegado pelo agravante, a decisão do agravo de instrumento n° 0726248-58.2021.8.07.0000 não acolheu sua pretensão com relação à realização de tais provas, apenas esclarece que eventual valores a serem recebidos pelo autor deviam ser analisados pelo juízo de origem após a apreciação das provas e não, em sede de liminar, como pretendia o agravante. No caso, a decisão ora agravada dispôs “Após o trânsito em julgado da presente decisão, venham os autos conclusos para sentença.” (ID 1257499548). A decisão não aborda ou reanalisa o pleito de produção de provas. Portanto o pedido não deve ser conhecido. Acrescente-se que não há previsão legal de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas. Também não é caso de aplicar a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1 ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 988, firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, de modo a admitir a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Entretanto, no caso, não há qualquer urgência na produção das provas - testemunhas e periciais - requeridas que pudesse ensejar a inutilidade do julgamento da questão por eventual recurso de apelação. O indeferimento das provas pode ser suscitado em preliminar de apelação, oportunidade em que, caso reconhecida a violação à ampla defesa, enseja a cassação da sentença Ademais, conforme relatado, a questão da prova não foi objeto da decisão recorrida. A propósito, registrem-se a título ilustrativo os seguintes precedentes deste Tribunal: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. 1. Não há previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas, não sendo aplicável, às decisões que indeferem a produção de provas, a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291413, j. 08/10/2020, 4a Turma Cível, Relator: SÉRGIO ROCHA, PJE: 20/10/2020)". "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 2. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que sequer restou demonstrado nos autos. 3. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido."(Acórdão 1290449, j. 14/10/2020, Relatora Simone Lucindo, PJE 19/10/2020). No que concerne aos demais pedidos, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, as razões trazidas no presente agravo de instrumento não evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O propósito recursal consiste em aferir a possibilidade de conceder tutela recursal para que os agravados obstem o prosseguimento de construção e venda dos lotes objeto de avença entre as partes, bem como a necessidade de realizar provas periciais e testemunhas requeridas. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não há probabilidade do direito. O agravante pretende, em sede liminar, que os agravados obstem o prosseguimento de construção e venda dos lotes localizados no imóvel que lhes pertencem sob o principal argumento de que não receberam contraprestação pelo serviços de loteamento no local. Consta, no contrato, que, após o loteamento, o produto das vendas seria dividido. Dos valores recebidos, 45% (quarenta e cinco por cento) ficariam com os contratantes (proprietários do imóvel) e 55% (cinquenta e cinco por cento) para a contratada (empresa, ora agravante), como retribuição pelos serviços prestados e despesas realizadas. Consigne-se: “CLÁUSULA QUARTA – O produto das vendas será dividido, cabendo dos valores efetivamente recebidos 45% (quarenta e cinco por cento) para o CONTRATANTE e 55% (cinquenta e cinco por cento) para a CONTRATADA, como retribuição pelos serviços prestados e despesas realizadas (doc. de ID 83734309 - Pág. 3)” Ainda que a agravante possua eventual direito a receber valores dos agravados pelos serviços prestados, não há como obstar a venda dos lotes dos agravados legítimos proprietários e possuidores do bem sob esse pretexto. O pagamento da agravante decorreria do produto das vendas dos lotes, os quais, após mais de 20 (vinte) anos sob sua administração, não foram vendidos. A avença não estabelece direito da agravante aos lotes não vendidos, portanto não há como impor aos agravados que obstem o prosseguimento de construção e venda dos lotes. O pedido é contraditório. O autor pleiteia a rescisão contratual e quer impedir a venda dos lotes que deveria ser por ele realizada como se ainda os administrasse ou como se houvesse celebrado dação em pagamento de parte dos lotes por seus serviços, o que não é o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 6 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator